Tribunal: TJES
Processo: 5005452-57.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005452-57.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ICARO ALVES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5005452-57.2023.8.08.0047

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ICARO ALVES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DANO MORAL. PRISÃO PREVENTIVA POR ENGANO. AUTOR HOMÔNIMO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em síntese, a parte autora alega que permaneceu preso preventivamente entre 18/09/2015 e 19/10/2015, vindo a ser preso novamente em 15/05/2017, dessa vez permanecendo encarcerado por mais de um ano e quatro meses, em razão de ter sido apontado como coautor de crime de homicídio cometido por grupo criminoso contra duas mulheres no bairro Vila Nova. Sustenta que a prisão se deu por equívoco, uma vez que teria sido confundido com outro suspeito, por ter o mesmo nome. Acrescentou que, após a instrução processual, nenhuma prova foi produzida em seu desfavor, vindo a ser impronunciado.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral da seguinte forma:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL e, por via reflexa, CONDENO o requerido a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir da publicação da sentença. Por via reflexa, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que tanto a prisão preventiva, quanto a investigação por parte do Estado ocorreram conforme os ditames legais, não sendo comprovada qualquer irregularidade na detenção do autor.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. No âmbito do processo penal, a tomada de decisões pelo juiz requer um cuidado minucioso e criterioso. Isso se deve à complexidade e à sensibilidade das questões envolvidas, onde a garantia de um processo justo é fundamental. Cada decisão pode influenciar significativamente o curso do julgamento, impactando diretamente os direitos das partes envolvidas, a qualidade das provas apresentadas e a confiança da sociedade no sistema de justiça.

6. Nesse contexto, tendo em perspectiva a situação enfrentada pelo autor, é imprescindível destacar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

[...]

(AgRg no RHC n. 194.155/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) (g.n.)

7. Isto posto, em razão do inquérito e da denúncia terem ocorrido com fundamento apenas no fato de ser homônimo do verdadeiro indiciado, ID. nº 11568850 e do longo período preso provisoriamente, é flagrante a violação à liberdade e a ilegalidade da prisão sofrida pelo autor causadas pela negligência e reiteradas falhas por parte Estado.

8. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva e decorre do risco administrativo, a respeito da qual não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal. Dessa forma, entendo por manter a condenação do Estado do Espírito Santo pela manutenção da prisão preventiva flagrantemente ilegal.

9. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)